Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-40.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009619-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELLEN KAROLINE DA SILVA VIRGULIN - CPF: 062.266.571-54 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), MARCEL CESCO DE CAMPOS - CPF: 023.854.001-46 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA EPIDEMIA DA COVID19 – REEMBOLSO DOS VALORES NÃO EFETUADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, extrapolado esse prazo, mostra-se configurado o ato ilícito da recorrida na retenção dos valores e o dever de indenizar pelos danos suportados.

Danos morais configurados.

Recurso provido, sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

HELLEN KAROLINE DA SILVA VIRGULIN interpôs recurso inominado (id.

174594884), contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta acerca da necessidade do arbitramento de indenização por danos morais uma vez apesar de aguardar por mais de 1 (um) ano, a devolução dos valores nunca ocorreu, acrescido as diversas tentativas por parte da recorrente no viés administrativo em busca de solucionar qualquer pendência que impedia o estorno.

Infere que, em contrapartida as tentativas de perceber o reembolso dos valores, a requerida 123 Milhas apenas postergava a situação e estendia o prazo do reembolso, sem apresentar motivo e sem possibilitar à consumidora sanar algum erro e permitir a devolução do seu dinheiro, e que em razão da falha na prestação de serviço visualiza o dever das recorridas em indenizar.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a recorrida a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., devidamente intimada apresentou contrarrazões ao recurso (id. 174594895), impugnando preliminarmente o pedido de justiça gratuita e, no mérito pela inexistência de reparação por dano moral uma vez que a recorrente sequer comprovou a suposta lesão a bem extrapatrimonial para além do mero aborrecimento, e a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de impugnação a gratuidade da justiça

Ab initio
, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Hellen Karoline da Silva Virgulin
ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da empresa
123 Viagens e Turismo Ltda. e

Gol Linhas Aereas S.A.,
aduzindo em síntese:

“Na data de 04 de fevereiro de 2021, conforme código de reserva LQEC5K, a reclamante contratou a reclamada para a prestação de serviço de transporte aéreo com destino Sinop-MT à Navegantes–SC, com saída inicial em 21.04.2021 e retorno previsto para 26.04.2021.

Para tanto, o pagamento da passagem se deu no importe de R$1.119,96 (hum mil cento e dezenove reais e noventa e seis centavos), conforme contrato realizado em nome da autora.

Impende consignar, que aludida viagem infelizmente aconteceria na pandemia, razão pelo qual diante da instabilidade do momento, houve a necessidade do cancelamento da passagem.

Nesse viés, a requerente fora informada que poderia a sua livre escolha, solicitar o cancelamento e ter o estorno do dinheiro pago ao longo de 12 meses, na qual seria devolvido o valor integral sem qualquer incidência de multa. Dessa forma, em 08 de abril de 2021, a autora solicitou o reembolso da passagem, aguardando a restituição no prazo estipulado.

Ocorre que dado o período final para restituição, abril de 2022, a autora recebeu um email da primeira requerida informando que poderia ter acontecido algum erro sistêmico que estaria impedindo o ressarcimento corretamente.

Em ato continuo, em prol de colaborar com a requerida e visando sanar qualquer problema, a autora informou novamente os dados bancários para que pudessem atualizar o sistema e prosseguir com a restituição dos valores, situação em que posteriormente fora informada, que o banco teria realizado o estorno dos valores para a empresa, ocorrendo a devida reprogramação do pagamento, sendo informada, inclusive, que o mesmo ocorreria em até 5 dias úteis.

Ocorre que tal situação começou a se repetir continuamente, uma vez que além do pagamento não ser realizado, sempre que o prazo findava a empresa promovida postergava novamente o prazo por meio de uma mensagem no email, solicitando novos prazos para o prezado pagamento.

Dessa forma, em que pese tenha ocorrido inúmeras tentativas no viés administrativo para lograr êxito no reembolso das passagens, inclusive reconfirmando os dados bancários após tal observação, a consumidora não possui atendimento de qualidade para resolver seu problema.”

Ressai dos autos que o magistrado de primeira instância julgou parcialmente os pedidos, utilizando a seguinte fundamentação:

[...]

A hipótese do caso “sub judice” se refere ao cancelamento por parte da empresa aérea requerida, fato incontroverso entre as partes, e, por isso, se enquadra no disposto no parágrafo 2º, do artigo 3º, da Lei n. 14.034/2020.

Dessa maneira, o consumidor/passageiro tem a possibilidade de ser reembolsado do valor despendido ou reacomodado em outro voo, próprio ou de terceiros, assim como de remarcar a passagem aérea sem ônus, observando, é claro, as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Pela narrativa autoral, o autor manifestou interesse no reembolso dos valores e, em razão de o cancelamento ter ocorrido por parte da companhia aérea, não se pode atribuir a ele, o consumidor/passageiro, eventuais ônus no que se refere às multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias.

Portanto, deve haver o reembolso integral dos valores despendidos pelo consumidor/passageiro, ora autor, com a compra da passagem aérea, não sendo a hipótese de descontar a multa contratual, posto que não deu causa à desistência, a parte requerida fica desobrigada do fornecimento do serviço.

DA COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL

Em sua inicial disse a parte autora que experimentou situação de grave sofrimento ensejadora da responsabilidade da demandada a título de dano moral.

O dano moral, conforme alegou, estaria consubstanciado na negativa administrativa da parte requerida em reembolsar de maneira integral o valor desembolsado com a compra das passagens e o imbróglio administrativo na solução do objeto da presente lide.

No caso concreto, o dano moral da parte autora não restou demonstrado.

O descumprimento do contrato firmado entre as partes, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, não é capaz de causar danos na esfera subjetiva do autor.

Em análise aos autos, não restou evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, por isso deve ser afastada a compensação por dano moral.

Deve-se considerar, ainda, que a companhia aérea requerida possibilitou o reembolso dos valores ao autor, ainda que de maneira parcial, conforme narrativa apresentada na petição inicial.

Além disso, o caso em comento possui peculiaridades, quem envolvem medidas de contenção ao contágio viral da Covid-19, cujos reflexos atingiram o cenário mundial.

O cancelamento do voo em questão, por exemplo, está amoldado às circunstâncias que caracterizam o caso fortuito ou de força maior, previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. Portanto, embora haja obrigação da requerida em reembolsar os valores despendidos, não cabe reparação, seja de ordem material ou extrapatrimonial.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autora, de modo a extinguir o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar as partes requeridas
a restituir ao autor o valor desembolsado com a compra da passagem aérea, corrigindo monetariamente pelo incide INPC, acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado.

[...]”

Ao analisar os autos, vejo que o magistrado singular não agiu com integral acerto na decisão de mérito.

Isso porque,
de acordo com a Lei Federal n. 14.034/2020, o prazo para reembolso devido ao consumidor pelo cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 deveria ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.

Nessa linha, da análise dos autos verifica-se que, a recorrente efetuou a solicitação do reembolso em 08/04/2021, tendo experimentado 05 (cinco) respostas de postergação sob o seguinte argumento “
devido a um erro sistêmico, foi necessário programarmos novamente o seu estorno
” conforme faz provas os documentos acostados (id.

174594841).

De sorte que, o reembolso somente se deu após o ajuizamento da ação em sede de concessão de tutela de urgência, mediante depósito judicial, razão pela qual, entendo configurado o ato ilícito da recorrida e que os danos daí decorrentes são
in re ipsa
.

No que tange ao valor dos danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, cabível se mostra a fixação da indenização no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), diante das características do fato, dos danos materiais suportados e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, o que faço para acolher o pedido de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023